Tribunal: TJES
Processo: 0039910-75.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos de Consumo; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039910-75.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PLENA VEICULOS LTDA
APELADO: RODRIGO MENEQUINI MOTTA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039910-75.2014.8.08.0024

APELANTE: PLENA VEÍCULOS LTDA e KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

APELADO: RODRIGO MENEQUINI MOTTA

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PLENA VEÍCULOS LTDA e KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, em face da sentença de fls.454/ 459 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3059171 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “ação de reparação por danos materiais e morais” ajuizada por RODRIGO MENEQUINI MOTTA em face de PLENA VEÍCULOS LTDA e KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, acolheu os pedidos contidos na exordial, a fim de condenar os Requeridos a restituir o valor desembolsado na aquisição do veículo ou a substituí-lo por outro de mesmo modelo e a efetuar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões apresentadas às fls.474/ 489, KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) deveria ter sido reconhecida a decadência do direito de reclamar, haja vista que o prazo de decadência disposto no artigo 26 do CDC refere-se a pretensão redibitória do contrato, seja ela exercida ou não em juízo. Assim, como o autor deu causa a extinção da garantia contratual ao realizar a revisão do veículo de forma intempestiva em 27/11/2013, em tal data restou iniciado o cômputo do prazo decadencial; ii) inexiste o dever de substituir o veículo ou restituir o valor pago, pois não há como imputar-se a existência de vício e/ ou defeito de qualidade de um veículo automotor que fora regularmente utilizado por mais de 12 anos e 100.000 km em 2016; iii) inexistem danos morais passíveis de indenização.

O Requerido PLENA VEÍCULOS LTDA, em suas razões apresentadas às fls. 493/ 528, defende que a sentença deve ser reformada, salientando que: i) a demanda deve ser extinta nos termos do artigo 487, II do CPC c/c artigo 27 do CDC, haja vista que a ação apenas foi ajuizada em 20/11/2014 após 05 anos da data da verificação dos supostos problemas do veículo; ii) deve ser acolhida preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que não tem a concessionária plena capacidade de assegurar a manutenção da garantia; iii) A 4º revisão programada foi realizada pelo Autor fora do prazo de garantia, haja vista que se deu quando o veículo estava com 42.198Km rodados, ultrapassando o valor de tolerância de 500km a mais ofertada pela fabricante KIA. Assim, defende que o problema apresentado no motor foi decorrente da falha do autor, em não cumprir as recomendações da fabricante KIA; iv) os vícios apresentados foram sanados pela apelante, estando o automóvel em perfeito estado de funcionamento, razão pela qual não se aplica o disposto no §1º do artigo 18 do CDC; v)em atenção ao princípio da eventualidade, defende que o artigo 18 do CDC garante a substituição do produto por outro na mesma condição, o que não leva a substituição por um veículo novo. Salienta que em contrapartida o Apelado deve ser obrigado a devolver o veículo com defeito; vi) defende que não há dano moral a ser reparado; vii) questiona o termo inicial para incidência da correção monetária.

Contrarrazões apresentadas por RODRIGO MENEQUINI MOTTA às fls.536/ 562, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – DECADÊNCIA DIREITO RECLAMAR

Suscitou a 1ª Requerida preliminarmente que deve ser reconhecida a decadência do direito do consumidor/ autor de reclamar, haja vista que o prazo de decadência disposto no artigo 26 do CDC refere-se a pretensão redibitória do contrato, seja ela exercida ou não em juízo. Assim, como o autor deu causa a extinção da garantia contratual ao realizar a revisão do veículo de forma intempestiva em 27/11/2013, em tal data restou iniciado o cômputo do prazo decadencial.

Pois bem. Conforme é cediço, prazo decadencial de 90 dias para reclamar por vícios ocultos somente se inicia após o término do prazo contratual de garantia.

No caso dos autos, ao contrário do que defendido pela empresa Apelante, considerando que se trata de bem durável, bem como que ainda dentro do prazo de garantia foi procedida a retífica do motor (fls.91/ 92), sob a cobertura da garantia, forçoso concluir que não se pode adotar a referida data como termo final da garantia contratualmente prevista.

Nesse contexto, vale salientar que mesmo após a retífica do motor, o Autor/ Apelado permaneceu descontente com o funcionamento do veículo, chegando inclusive a apresentar reclamação perante o Procon.

Desse modo, nos termos do inciso I do parágrafo 2º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que a reclamação formulada pelo consumidor constitui causa suspensiva da decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, forçoso compreender que não operou-se a decadência no presente caso.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Suscitou a 2ª Requerida que a demanda deve ser extinta nos termos do artigo 487, II do CPC c/c artigo 27 do CDC, haja vista que a ação apenas foi ajuizada em 20/11/2014 após 05 anos da data da verificação dos supostos problemas do veículo.

REJEITO a preliminar por observar que agiu corretamente o Magistrado sentenciante quando concluiu que o termo inicial se deu quando do término da garantia contratual e não desde a data da aquisição do veículo como pretende reconhecer o Apelante.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE

Suscitou a 2ª Requerida preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que não possui capacidade para manter a garantia contratual ofertada pela fabricante.

REJEITO a preliminar suscitada pela concessionária apelante haja vista que nos termos do caput do art. 12 c/c art. 13, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que figuraram na cadeia de fornecimento do produto, respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes da fabricação do produto, sendo solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária.

É como voto.

Seguindo, passo ao exame do mérito dos recursos.

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PLENA VEÍCULOS LTDA e KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, em face da sentença de fls.454/ 459 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3059171 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “ação de reparação por danos materiais e morais” ajuizada por RODRIGO MENEQUINI MOTTA em face de PLENA VEÍCULOS LTDA e KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, acolheu os pedidos contidos na exordial, a fim de condenar os Requeridos a restituir o valor desembolsado na aquisição do veículo ou a substituí-lo por outro de mesmo modelo e a efetuar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões apresentadas às fls.474/ 489, KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) inexiste o dever de substituir o veículo ou restituir o valor pago, pois não há como imputar-se a existência de vício e/ ou defeito de qualidade de um veículo automotor que fora regularmente utilizado por mais de 12 anos e 100.000 km em 2016; iii) inexistem danos morais passíveis de indenização.

O Requerido PLENA VEÍCULOS LTDA, em suas razões apresentadas às fls. 493/ 528, defende que a sentença deve ser reformada, salientando que: i) deve ser acolhida preliminar de inépcia da inicial, haja vista que não tem a concessionária plena capacidade de assegurar a manutenção da garantia; iii) A 4º revisão programada foi realizada pelo Autor fora do prazo de garantia, haja vista que se deu quando o veículo estava com 42.198Km rodados, ultrapassando o valor de tolerância de 500km a mais ofertada pela fabricante KIA. Assim, defende que o problema apresentado no motor foi decorrente da falha do autor, em não cumprir as recomendações da fabricante KIA; iv) os vícios apresentados foram sanados pela apelante, estando o automóvel em perfeito estado de funcionamento, razão pela qual não se aplica o disposto no §1º do artigo 18 do CDC; v)em atenção ao princípio da eventualidade, defende que o artigo 18 do CDC garante a substituição do produto por outro na mesma condição, o que não leva a substituição por um veículo novo. Salienta que em contrapartida o Apelado deve ser obrigado a devolver o veículo com defeito; vi) defende que não há dano moral a ser reparado; vii) questiona o termo inicial para incidência da correção monetária.

Contrarrazões apresentadas por RODRIGO MENEQUINI MOTTA às fls.536/ 562, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Passo a análise conjunta dos recursos.

Em síntese, o autor, Rodrigo Menequini Motta, ajuizou a presente demanda alegando vício no veículo “zero quilômetro” modelo Picanto, placa MSR 7465, Renavam 142253138, adquirido em 07/05/2009 junto a 1ª Requerida (PLENA VEÍCULOS LTDA) e fabricado pelo 2º Requerido (KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA).

Alega que o veículo sempre apresentou ruído oriundo do motor, bem como era possível constatar acionamento do alerta indicador do nível de óleo do equipamento em um período de uso muito inferior àquele indicado pelo fabricante para a realização das revisões de manutenção.

Por sua vez, as Apeladas alegaram, em síntese, que inexiste vício no veículo automotor da Apelante.

De início, convém salientar, tal como já esclarecido pelo i. Magistrado sentenciante, que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos

artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse contexto, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

Assim, para que surja o dever de reparação por parte dos fornecedores, basta que reste configurado o defeito do produto, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, o conjunto probatório produzido na origem, mais especificamente o Laudo Pericial de fls.286/300 comprovou a existência de vício do produto, vejamos as conclusões apresentadas:

“7.1. Em 07105/2009 o Autor adquiriu o veículo periciado (KIA PICANTO - EX2 1.0, Automático, na cor Amarela, 2009/2009), junto a MATHRIX COMERCIO DE VEICULOS LIDA, adquirida pela P Requerida, PLENA VEICULOS LTDA.

7.2. Excetuando a 6a revisão dos 60.000 km e a 7a dos 70.000 km, todas as revisões/ manutenções periódicas realizadas no veículo foram feitas de acordo com a periodicidade preconizada, como detalhado no Quesitos de n° 10 da 2a Requerida KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

7.3 0 motor do veículo em questão apresentou sistematicamente queda na pressão do óleo lubrificante, tendo que ser levado frequentemente a concessionária para completar o nível, caracterizando um consumo acima do normal a que culminou com a necessidade de realizar a retífica do motor, a que foi feito pela la Requerida, conforme fica comprovado pela lista de peças trocadas, segundo documentos acostados aos Autos as fls. 89/91.

7.4 0 problema apresentado no motor do veículo periciado é decorrente de defeito de fabricação em pecas que compõem o mesmo e apesar do Autor não ter efetuado as revisões de 60.000 km e 70.000 km nas quilometragens definidas no manual do fabricante, essa perícia entende que a defeito era pré- existente no motor do veículo, caracterizando um vício oculto.”

Afirmou, ademais, que: “
(...) No caso em tela, a realização da retífica do motor foi prematura e caracteriza algum problema de fabricação ou montagem do motor
.”

Dessa forma, verifico que o Laudo pericial foi conclusivo atestando a existência dos vícios, sendo certo que as demais provas produzidas não são suficientes a infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
.

Nesse contexto, vale salientar entretanto, que o i. Perito também constatou que:
“(...) No teste de esforços dinâmicos realizado no veículo, verificou-se: Quanto ao motor, destaca-se que em nenhum momento rateou ou ocorreram cortes de potência, quedas ou elevações de rotações anômalas a velocidade e torque impostos ao veículo. Quanto a luz de sinalização de pressão de óleo não foi observado nenhum alerta. Obs.: Era de se esperar, pois o Requerente já havia afirmado que o veículo não apresentava mais o defeito reclamado.
” respondendo positivamente ao seguinte quesito: “
O veículo objeto da presente ação encontra-se dentro dos parâmetros normais de utilização
?”.

Assim, considerando-se que a teor do que disposto no artigo 18, §1º, do CDC, apenas quando o vício não é sanado no prazo máximo de 30 dias é que o consumidor poderá exigir uma das hipóteses previstas nos incisos I (substituição do produto), II (restituição imediata da quantia paga) ou III (abatimento proporcional do preço), daquele dispositivo legal, entendo que não se está diante de hipótese em que se mostra aplicável a referida solução, haja vista que o vício restou sanado, estando o veículo em perfeito estado para uso.

Nesse tocante, vale abrir um parêntese para esclarecer que esta foi a conclusão a que chegou o perito nomeado pelo Juízo, isto é, que o vício do veículo era de fábrica, mas que atualmente não persiste qualquer irregularidade no mesmo, sendo certo que apenas faz menção à afirmativas do Autor no sentido de que não se sente seguro em utilizá-lo para longas distâncias.

Apesar disso, restou apurado que a quilometragem do veículo é compatível com o tempo de aquisição do mesmo.

Desse modo, conclui-se que inexiste direito do Autor/ Apelado em exercer uma das alternativas constantes dos incisos do §1º do artigo 18 do CDC, acima referenciados, na medida que o principal problema apontado pelo consumidor foi reparado.

Assim, deve ser provido o recurso nesse tocante, a fim de afastar a condenação dos Requeridos a substituir o veículo por outro de mesmo modelo ou restituir o valor desembolsado na aquisição.

Nesse sentido, apresento arestos deste E. TJES em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA EM VEÍCULO. REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUCESSIVOS DEFEITOS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I - Não se mostra razoável a substituição do veículo, ainda mais quando o defeito foi resolvido dentro do prazo legal e o veículo se encontra apto para uso. II - O artigo 18, do CDC deixa assente que o vício deve tornar o produto de consumo impróprio ou inadequado para uso, do contrário, não se revela cabível a substituição, como acontece in casu. (...) (TJES; AC 0025025-56.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/10/2022; DJES 26/10/2022)

No que concerne a indenização por danos morais, no entanto, igual sorte não possuem os Apelantes, haja vista que a prova produzida na origem também revelou que as Requeridas, concessionária e fabricante, agiram de modo claudicante no adimplemento das respectivas obrigações contratuais, no tocante à solução do vício questionado pelo consumidor.

Vale dizer, o consumidor que adquire um veículo novo, possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas.

Nesse aspecto, sob a perspectiva do consumidor, o dever jurídico, tanto da fabricante, quanto da concessionária, é efetuar a entrega de um veículo sem vício oculto que impossibilite ou prejudique o uso regular a que se destina.

Embora o defeito do veículo tenha sido reparado e atualmente esteja em regulares condições de uso, destaca-se que esta condição apenas foi alcançada depois de recorrentes visitas à concessionária requerida, o que evidencia que o Autor experimentou prejuízos que refletem em dano moral.

Regular, portanto, a condenação por danos morais, sendo certo que o quantum fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional à situação experimentada, se considerado que o veículo ainda dentro do prazo de garantia necessitou ser submetido a substituição de itens em parte essencial que é o motor, além de alinhado a jurisprudência deste E. TJES em casos semelhantes.

Sobre tal verba incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido, apresento arestos deste E. TJES a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO-ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA CORREÇÃO DO PROBLEMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ARBITRAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE METADE DOS PEDIDOS DO AUTOR/APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A pacífica orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, é no sentido de que há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo) (RESP 1684132/CE). Precedentes do c. STJ e do e. TJES. Reconhecimento, na espécie, da solidariedade passiva da revendedora da marca e da concessionária. 2. Fatos constitutivos do direito do autor devidamente comprovados documentalmente e por laudo pericial, restando constatado vício no veículo adquirido zero-quilômetro dentro do prazo de garantia. 3. Presença de todos os requisitos configuradores da responsabilidade civil e, pois, do dever de indenizar os danos morais suportados pelo consumidor. 4. O atraso excessivo na correção do vício e as diversas idas à assistência técnica superam o mero dissabor, denotando a violação anormal a direito da personalidade e, por isso, no dever de indenizar o dano moral suportado pelo consumidor. Precedentes do e. TJES e do C. STJ. 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 - dez mil reais) alinhado à jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes. 6. Em casos de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual (e solidária), os juros de mora incidem a partir da data da primeira citação (Precedentes STJ). 7. Acolhimento, tão somente, do pedido de danos morais pelo Magistrado a quo, com rejeição do pedido de substituição do veículo ou a devolução de valores. Sucumbência recíproca configurada, com a consequente condenação solidária das partes em custas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação para o patrono de cada parte. Recursos conhecidos e parcialmente provido. (TJES; AC 0017311-50.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/03/2022; DJES 06/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO NO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE VICIADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. 2. Não há dúvidas de que o vício apresentado na embreagem do veículo, que impediu a livre fruição do bem, constitui característica não esperada de um veículo novo (com menos de 1 ano de uso). 3. A cláusula que exclui a troca da embreagem da garantia não pode ser interpretada de forma desfavorável ao consumidor. 4. Não havendo nos autos prova de que o defeito foi ocasionado por culpa do consumidor, subsume-se o caso vertente na regra contida no caput do artigo 18 da Lei n. 8.078/90, o qual consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, impondo-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos [...] (AgInt no RESP 1707373/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020). 5. Comprovada a existência de vício oculto, nos termos do §1º, do art. 18, do CDC, não era cabível cobrar do consumidor o valor pela substituição da parte viciada do produto. 6. Quanto aos danos morais, vem decidindo o c. STJ que: "configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido" (AgInt no AREsp 1485844/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). 7. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0003954-22.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/10/2021; DJES 24/11/2021)

Assim, deve ser reformada a sentença a fim de manter apenas a condenação dos Requeridos a indenizar o Autor pelos danos morais suportados, afastando-se a condenação à restituição da quantia paga ou substituição do produto defeituoso.

Desta feita, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO nos termos acima consignados.

Considerando o parcial provimento dos recursos, e a sucumbência recíproca das partes, condeno as partes em custas processuais pro rata, além de honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação a ser rateado a proporção de 50% para o Autor (observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC) e 25% para cada Requerido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039910-75.2014.8.08.0024

APELANTE: PLENA VEÍCULOS LTDA e KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

APELADO: RODRIGO MENEQUINI MOTTA

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO VEÍCULO “ZERO QUILÔMETRO”. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VÍCIO SANADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS ALTERNATIVAS DO §1º, DO ARTIGO 18 DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do CDC.

2) O conjunto probatório produzido na origem, mais especificamente o Laudo Pericial, comprovou a existência de vício do produto, e foi conclusivo no sentido de atestar a existência dos vícios, sendo certo que as demais provas produzidas não são suficientes a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert.

3) Todavia, o perito também concluiu que o vício foi sanado, de modo que, considerando-se que a teor do que disposto no artigo 18, §1º, do CDC, apenas quando o vício não é sanado no prazo máximo de 30 dias é que o consumidor poderá exigir uma das hipóteses previstas nos incisos I (substituição do produto), II (restituição imediata da quantia paga) ou III (abatimento proporcional do preço), não se está diante de hipótese em que se mostra aplicável a referida solução, haja vista que o vício restou sanado, estando o veículo em perfeito estado para uso.

4) Inexiste, portanto, direito do Autor/ Apelado em exercer uma das alternativas constantes dos incisos do §1º do artigo 18 do CDC, acima referenciados, na medida que o principal problema apontado pelo consumidor foi reparado.

5) Deve ser mantida a indenização pelos danos morais, haja vista que a prova produzida na origem também revelou que as Requeridas, concessionária e fabricante, agiram de modo claudicante no adimplemento das respectivas obrigações contratuais, no tocante à solução do vício questionado pelo consumidor. Vale dizer, o consumidor que adquire um veículo novo, possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas.

6) Embora o defeito do veículo tenha sido reparado e atualmente esteja em regulares condições de uso, destaca-se que esta condição apenas foi alcançada depois de recorrentes visitas à concessionária requerida, o que evidencia que o Autor experimentou prejuízos que refletem em dano moral.

7) O valor fixado na origem mostra-se razoável e proporcional à situação experimentada.

8) Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, e, por igual votação, DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.